Tribunal: TJES
Processo: 5000493-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JONATHAN CORREA DIAS

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PURGAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, em razão do pagamento integral da dívida pela parte ré. A apelante busca a reforma da decisão para que a ação seja julgada procedente, requerendo também a exclusão ou redução da multa diária fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer. A parte apelada, além de impugnar os argumentos da apelante, formulou pedido de tutela de urgência e pleiteou o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, foi adequada diante do pagamento integral da dívida pelo réu.
(ii) Verificar se é cabível a exclusão ou redução da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer imposta à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento integral da dívida pelo réu, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, afasta o objeto da ação de busca e apreensão, pois inexiste razão para consolidar a propriedade do bem em favor do credor após o adimplemento da obrigação. Nesse cenário, a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, é medida correta e evita o enriquecimento sem causa do credor.

A ação de busca e apreensão visa, em última análise, a satisfação do crédito do credor, seja pela retomada do bem, seja pelo pagamento da dívida. Com o pagamento integral realizado pelo réu, restou satisfeita a finalidade do processo, tornando-se inviável o julgamento de procedência da demanda.

Quanto à multa por descumprimento de obrigação de fazer, verifica-se que a parte apelante foi intimada pessoalmente, por meio eletrônico, em conformidade com a Súmula 410 do STJ, bem como com o Provimento CGJ-ES nº 63/2021 e o Ato Normativo Conjunto nº 24/2024. O descumprimento injustificado da ordem judicial por mais de 240 dias evidencia desídia da apelante.

A multa fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) não se mostra desproporcional, considerando o longo prazo de descumprimento e os danos sofridos pela parte apelada. A exclusão ou redução da multa incentivaria o descumprimento de ordens judiciais, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento integral da dívida pelo devedor, em ação de busca e apreensão, resulta na perda do objeto da demanda e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

A multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta em sentença somente pode ser afastada ou reduzida quando demonstrada a sua desproporcionalidade ou a impossibilidade de cumprimento da ordem, o que não se verifica em caso de desídia da parte obrigada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 487, III; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §2º; Provimento CGJ-ES nº 63/2021; Ato Normativo Conjunto nº 24/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 410; STJ, REsp nº 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas, j. 03.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de apelação cível por meio da qual a apelante pretende a reforma da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, bem como requer seja afastada a multa relativa às obrigações de fazer.

A parte apelante afirma
(i)
que o réu confessou a inadimplência e que efetuou o pagamento integral da dívida mediante depósito nos autos do processo. Que
(ii)
agiu de boa-fé ao restituir o bem apreendido após a confirmação do depósito judicial. Alegou que
(iii)
o processo não poderia ter sido extinto (art. 485, VI, do Código de Processo Civil), mas sim julgado procedente (art. 487, III, do Código de Processo Civil), em razão do já referido reconhecimento da dívida.

Com relação à multa por descumprimento imposta pelo juízo de 1º grau, a apelante referiu
(a)
que o valor é excessivo, que
(b)
a multa deve ser reduzia ou excluída e que
(c)
o prazo para cumprimento é exíguo.

O apelado formulou pedido de tutela de urgência. Requereu o benefício da gratuidade de justiça. Impugnou os fundamentos apresentados pela apelante.

De início, entendo ser o caso de
deferir o benefício da gratuidade judiciária
. Conforme imagens colacionadas no corpo da peça de contrarrazões (id
10395589
, pg. 7), o apelado não apresentou declaração de imposto de renda nos anos de
2022
,
2023
e
2024
, sendo presumível sua hipossuficiência.

O pedido de tutela de urgência formulado pelo apelado (id
10395582
), todavia, não merece acolhimento.

Conforme se verifica pela redação do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito
e o
perigo de demora
:

Art. 300
.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em comento, o apelado não demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC. Além disso, o juízo de 1º grau estipulou astreintes para a hipótese de descumprimento das obrigações de fazer por parte da apelante.

Analisados os pedidos de gratuidade e de tutela de urgência,
passo ao mérito da apelação
. Adianto que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Como se sabe, a ação de busca e apreensão tem como principal objetivo a
recuperação de um bem
alienado fiduciariamente ao credor
, isto é, dado como garantia de pagamento de uma dívida.

O que o credor pretende, em sentido amplo, é o pagamento da dívida – seja por meio da retomada do veículo, seja pelo adimplemento em pecúnia.

O pagamento das parcelas em atraso, pelo devedor, no prazo legal de 5 (cinco) dias (
§2º, art. 3º, Decreto Lei 911/1969)
, não implica em julgamento de procedência da busca e apreensão, justamente porque não há como reconhecer a consolidação da propriedade em favor do credor quando a dívida já foi paga.

Se o objeto da busca e apreensão é a retomada do bem em razão da inadimplência, inexiste objeto ante o adimplemento da dívida.

O resultado prático da pretensão da apelante (julgamento de procedência da demanda) seria o enriquecimento ilícito: a consolidação da propriedade em seu favor
mesmo após já ter recebido a integralidade da dívida
.

Dessa forma, ante o pagamento integral da dívida (depositado nos autos), é de ser mantida a decisão de
extinção do processo sem julgamento de mérito
, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, se faz necessário apreciar o pedido de exclusão ou diminuição da multa por descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, qual seja:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela purgação da mora. REVOGO a liminar concedida ao ID n. 12182260, pelo que DETERMINO:

a)
A devolução do veículo ao réu, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser intimado o depositário (Carlito Vettoraci Lopes de Almeida - endereço ao ID n. 41684574) para cumprir este comando, bem como a retirada de qualquer gravame imposto no veículo
; e

b) A remoção do nome do réu nos órgãos de proteção ao crédito, caso efetuado pela parte autora

Conforme se verifica da certidão juntada no id
10395581
, o depositário
Carlito Vettoraci Lopes de Almeida
foi intimado pessoalmente para realizar a devolução do veículo, pelo aplicativo
whatsapp
, em 24 de abril de 2024, no prazo de
5 dias úteis
.

Diferente do que alegou a apelante, não houve a “
mera publicação da decisão
” no portal do PJE, mas sim a concreta intimação pessoal da parte à qual se dirigia a decisão cominatória de obrigação de fazer, por meio eletrônico. Verifico que não houve impugnação à certidão anexada no id
10395581
, motivo pelo qual reputo cumprida a determinação constante da Súmula 410, do STJ:

Súmula 410/STJ:
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

Importa referir que as comunicações por meio eletrônico foram regulamentadas pelo Provimento nº 63/2021, da Corregedoria Geral de Justiça, bem como pelo Ato Normativo Conjunto n° 24/2024:

Provimento CGJ-ES 63/2021:

Art. 1º. Regulamentar as comunicações de atos processuais por meio eletrônico nas unidades judiciárias de primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º. Permitir a citação, a notificação e a intimação do advogado ou da parte, por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil.

Art. 7º. A citação, a notificação ou a intimação será realizada pelo telefone móvel celular da unidade judiciária ou por mensagem de texto do aplicativo de mensagens baixado no aparelho celular ou computador destinado à unidade judiciária para essa finalidade, vedado o cumprimento eletrônico de atos processuais por meio de mensagens públicas.

Ato Normativo Conjunto nº 024/2024
:

Art. 1º Os servidores oficiais de justiça, no âmbito das unidades judiciárias de primeira e segunda instâncias, inclusive dos Juizados Especiais e dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC’s), do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, poderão realizar os atos de citação e de intimação por meio eletrônico, nos termos dos artigos 193, 231, IX, 246, 247 e 270, todos do Código de Processo Civil.

Conforme consignou o apelado (id
10395589
, fl. 4), a motocicleta foi devolvida apenas em
15.05.2024
, muito após já findado o prazo de
5 dias úteis
estabelecidos na sentença.

Além disso, também de acordo com o relato e os documentos juntados pelo apelado, a empresa apelante
ainda não cumpriu integralmente com os comandos do
decisum
, haja vista o fato de que, até a data de
26.12.2024
(id
11622956
, fl. 3),
permanecia a anotação de “alienação fiduciária” com restrição de venda da motocicleta
.

Nota-se que a alegação de “prazo exíguo” para o cumprimento das determinações é um argumento genérico empregado para tentar afastar a multa, visto que, passados mais de
240 dias
, a apelante não promoveu a liberação do veículo, mera tarefa administrativa de baixa complexidade. Também não justificou minimamente os motivos pelos quais ainda não cumpriu com o comando da sentença.

A experiência prática traz inúmeros exemplos nos quais se verifica que, muitas vezes, o devedor mal intencionado posterga o cumprimento de uma ordem judicial por ter ciência de que a multa poderá ser minorada futuramente. Nessa dinâmica, o credor de boa-fé é prejudicado e tem de suportar os danos decorrentes do proposital descumprimento por parte do devedor.

Nesse sentido, pertinente a menção do trecho do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas no Recurso Especial nº 1.819.069/SC:

“(...) O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que
eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem
, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.” (grifei)

No que pese a aparência de excesso na fixação das astreintes, o valor final da multa, consolidado em 50 dias, revela nada mais do que
a desídia da parte apelante em cumprir com a decisão judicial recorrida,
motivo pelo qual não há falar em exclusão ou redução.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível e

lhe nego

provimento
, mantida incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

D
ef
iro
a gratuidade de justiça à
parte apelada
.

Intime
m-se as partes d
esta decisão
.

Preclusas as vias recursais,

remetam
-se os autos ao Juízo de
1º grau
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.